Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VALORES DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em análise do caderno processual de origem, verifica-se que os executados, ora embargantes, apresentaram impugnação indicando os parâmetros que entendiam aplicáveis aos cálculos do valor exequendo: INPC com índice de correção monetária; juros de 1%; a data do inadimplemento de cada aluguel como termo inicial dos juros e da correção monetária; e o termo final dos juros e atualização monetária.
2. Quanto ao valor de cada aluguel vencido e não quitado, os executados, ora embargantes, se limitaram a copiar os valores indicados na planilha dos exequentes, sem qualquer impugnação quanto aos aluguéis devidos nos meses de junho, julho e agosto, ponto que não foi conhecido no recurso por clara inovação recursal.
3. O erro passível de correção de ofício e a qualquer tempo é somente aquele evidente, decorrente de erro aritmético ou fruto de inexatidão material, não se afastando a preclusão quando o apontado erro decorrer de critérios ou elementos do julgamento e não for impugnado oportunamente. Precedentes
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.